Tribunal: TJES
Processo: 5026250-75.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026250-75.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA MARIA OLIVEIRA PASSOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. CÔMPUTO DO PERÍODO DE SERVIÇO DESDE A ADMISSÃO. VEDAÇÃO AOS REFLEXOS EM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora aposentada do Município de Vila Velha contra sentença que reconheceu o direito ao adicional de assiduidade no percentual de 8%, com base na Resolução nº 13/1986 da extinta FUNEVE, afastando os reflexos sobre outras verbas. A apelante pleiteia o cômputo do adicional de 1% por ano de serviço desde sua admissão em 1980 até 1995 (14%), bem como o reconhecimento dos reflexos sobre demais verbas de natureza salarial e a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o cômputo do adicional de assiduidade deve ter como termo inicial a data de admissão da servidora, anterior à edição da Resolução nº 13/1986; (ii) estabelecer se o adicional de assiduidade deve repercutir nas demais verbas remuneratórias e funcionais; (iii) determinar se é cabível a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º da Resolução nº 13/1986 da FUNEVE estabelece que o adicional de assiduidade é concedido na proporção de 1% por ano de serviço ininterrupto, sem restringir o cômputo ao período posterior à sua edição, autorizando, assim, o reconhecimento desde a admissão da servidora.

A jurisprudência do TJES reconhece de forma pacífica que o termo inicial para cálculo do adicional de assiduidade deve ser a data de ingresso do servidor público, mesmo que anterior à vigência da norma regulamentadora.

O adicional de assiduidade, embora de natureza remuneratória e caráter permanente, não integra o padrão de vencimento e não pode repercutir nas demais vantagens pessoais e gratificações, sob pena de configurar o efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988.

O entendimento consolidado do STJ veda a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o provimento for apenas parcial, devendo a fixação definitiva ocorrer na fase de liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13/1986 da FUNEVE deve ser calculado considerando todos os anos de serviço ininterrupto desde a data de admissão do servidor até a extinção da fundação.

O adicional de assiduidade, por não integrar o vencimento-base, não gera reflexos nas demais verbas remuneratórias, sob pena de ofensa à vedação do efeito cascata prevista na Constituição.

A majoração dos honorários sucumbenciais pelo trabalho recursal deve ser analisada em momento oportuno, na fase de liquidação do julgado, quando não houver provimento integral ao recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 85, §§ 1º, 4º e 11; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt no AI nº 5013187-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 12.07.2024; TJES, ApCiv nº 5018131-28.2023.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 12.07.2024; STJ, AgInt nos ERESP nº 1.539.725/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5026250-75.2023.8.08.0035

APELANTE: ROSA MARIA OLIVEIRA PASSOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, ROSA MARIA OLIVEIRA PASSOS interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES, nos autos da ação ordinária, ajuizada pela recorrente contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora ao adicional de assiduidade no percentual de 8%, a partir de 1986 até a extinção da FUNEVE, afastando os reflexos nas demais verbas.

Em suas razões, a recorrente alega que faz jus ao recebimento do adicional de assiduidade na proporção de 1% (um por cento) ao ano desde a sua admissão em 11/02/1980 até a extinção da FUNEVE em 13/01/1995, totalizando 14% (quatorze por cento).

Sustenta que a r. sentença violou o art. 2º da Resolução nº 13/86 da própria FUNEVE, ao fixar o percentual apenas a partir do ano de 1986, quando a contagem, segundo a norma, deve considerar cada ano de serviço ininterrupto, sem marco inicial restritivo.

Aduz que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou entendimento de que o termo inicial do adicional de assiduidade é a data de admissão do servidor até a extinção da fundação. Alternativamente, requer o restabelecimento do percentual de 10% (dez por cento), patamar que vinha sendo regularmente recebido.

Pleiteia ainda o reconhecimento da natureza remuneratória da verba, com reflexos sobre todas as vantagens de caráter funcional ou pessoal que utilizam o vencimento como base de cálculo, além de solicitar a majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, §§ 1º, 4º e 11, do CPC, em virtude do trabalho adicional em grau recursal.

Pois bem
, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao cômputo do período a partir de 1986 até a extinção da FUNEVE janeiro de 1995 pela Lei Municipal nº 3.012/1995 para o cálculo do
prêmio de assiduidade
previsto no artigo 2º, da Resolução nº 12/1986 da FUNEVE, vedada a sua utilização na base de cálculo para incidência das demais vantagens remuneratória/indenizatórias, nos seguintes termos:

O recurso deve ser parcialmente provido, pois, embora o benefício só possa ser exigido a partir da publicação da Resolução nº 13/1986 da FUNEVE — uma vez que não se admite a atribuição de efeitos retroativos a ato normativo que institui vantagem remuneratória —, o cômputo do percentual devido a título de adicional de assiduidade deve considerar todos os anos de serviço ininterrupto prestados, conforme expressamente previsto na referida norma.

Desse modo, comprovada a admissão da autora/ apelante em 11/02/1980 e a prestação contínua do serviço até a edição da Lei Municipal nº 3.012/1995, que viabilizou a alteração de seu regime jurídico, é devido o adicional de assiduidade no percentual de 14% (quatorze por cento), observada a prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Seguindo, no que pertine aos reflexos da verba, é cediço que, via de regra,
as gratificações
são vantagens pecuniárias
condicionadas ao exercício do cargo ou função
, sendo, pois, verbas de
natureza transitória
.

No caso dos autos, a jurisprudência deste Egrégio TJES firmou-se no sentido de que
o
adicional de assiduidade
não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas
[...]” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5013187-88.2023.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2024).

Sendo assim, a pretensão de pagamento pagamento dos reflexos da assiduidade, sobre as demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento não possui embasamento jurídico, haja vista que configura o chamado
efeito cascata
vedado pela disposição do artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e desta Colenda Câmara:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

5. Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias. A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

6. Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. Precedentes.

7. Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.

(...) Recurso da parte requerida conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013187-88.2023.8.08.0000. RELATOR: SERGIO RICARDO DE SOUZA Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 12/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL DE VILA VELHA. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO DESDE A ADMISSÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REFLEXOS LIMITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. A assiduidade possui natureza remuneratória e caráter permanente, sendo devida a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, mas seus reflexos devem incidir apenas sobre o vencimento/provento base, e não sobre outras vantagens pessoais ou gratificações, sob pena de violação à vedação constitucional do “efeito cascata” (CF/1988, art. 37, XIV).

6. Embora o adicional de assiduidade possua natureza remuneratória e caráter permanente, os reflexos financeiros do benefício não podem alcançar outras parcelas que compõem a remuneração do servidor, como vantagens pessoais, adicionais por tempo de serviço e gratificações funcionais, por possuírem natureza indenizatória ou estruturadas em fundamentos legais autônomos, não integrando a base de cálculo de outras verbas.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)

3. Os reflexos do adicional de assiduidade devem incidir apenas sobre o vencimento/provento base, sendo vedada sua aplicação sobre outras vantagens pessoais e gratificações.

4. A majoração dos honorários sucumbenciais pelo trabalho recursal deve ser observada quando da fixação definitiva da verba na fase de liquidação do julgado. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018131-28.2023.8.08.0035. RELATOR: ALDARY NUNES JUNIOR Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 12/07/2024)

Portanto, ainda que o adicional de assiduidade constitua vantagem pessoal de natureza remuneratória e caráter permanente, conforme dispõe a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha, a sua incidência deve restringir-se apenas ao vencimento ou provento base, não se estendendo às demais vantagens pessoais e gratificações.

Por fim, considerando o parcial provimento dos recursos, não se mostra possível a majoração dos honorários advocatícios em virtude do trabalho adicional em grau recursal (CPC/15, artigo 85, §11), conforme orientação do STJ (AgInt nos ERESP nº 1.539.725/DF).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso PARA
determinar que o pagamento do adicional de assiduidade considerando o período de admissão da apelante, em 11.02.1980, no percentual de 14% (quatorze por cento), observada a prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o pagamento do adicional de assiduidade considerando o período de admissão da apelante, em 11.02.1980, no percentual de 14% (quatorze por cento), observada a prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.